Tribunal: TJES
Processo: 0004978-33.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004978-33.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL SILVA GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO DO RÉU. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STF INAPLICÁVEL AO CASO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Manoel Silva Guilherme contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia justiça gratuita, absolvição com base em entendimento do STF sobre porte de maconha para uso pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) saber se é cabível a absolvição à luz do entendimento do STF sobre descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, especialmente pela apreensão de droga fracionada e pela confissão do réu quanto à destinação comercial.

4. A tese de uso pessoal não encontra respaldo probatório, pois o próprio acusado admitiu a prática de tráfico com finalidade lucrativa.

5. O entendimento do STF acerca do porte de maconha para consumo pessoal não se aplica a hipóteses em que há comprovação da mercancia da substância.

6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a confissão aliada a outros elementos probatórios inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A confissão do acusado quanto à destinação mercantil da droga, aliada a outros elementos probatórios, afasta a desclassificação para o crime de uso pessoal. 2. O entendimento do STF sobre porte de maconha para consumo pessoal não se aplica a casos em que há comprovação de tráfico de drogas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, entendimento consolidado sobre impossibilidade de desclassificação diante de prova de mercancia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004978-33.2020.8.08.0030

AP
ELAN
TE: MANOEL SILVA GUILHERME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL SILVA GUILHERME
, em razão do inconformismo em relação aos termos da r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de
Linhares/
ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas),
condenando-o
à pena definitiva de 0
4 (quatro)
anos e 0
7 (sete)
meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
com a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Requer
a Defesa, em síntese,
(i)
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e,
(ii)
Absolvição com base em entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que houve descriminalização de porte de maconha para consumo pessoal e,
(iii)
Reconhecimento da atipicidade no tocante ao artigo 28 da Lei de Drogas.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Verifica-se que a

materialidade
delitiva restou incontroversa e, no que tange à
autoria
, a pretensão absolutória baseada na tese de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e no recente entendimento do STF não encontra qualquer amparo no acervo probatório.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o apelante foi flagrado com 06 buchas de maconha e quantia em espécie, tendo confessado, de forma cristalina, que fracionou a droga para comercialização com o intuito de obter lucro, alegando dificuldades financeiras decorrentes do desemprego.

Importa ressaltar, que a decisão da Suprema Corte, que estabelece parâmetros para a distinção entre usuário e traficante no caso da
cannabis sativa
, não socorre aquele que admite expressamente a destinação mercantil da substância. Em juízo, o réu ratificou sua confissão, confirmando que estava efetivamente comercializando o entorpecente, o que afasta de plano a tese de atipicidade ou de desclassificação para o crime de posse para uso.

Reforça-se que a conduta de traficar drogas, independentemente da substância, é dotada de elevada reprovabilidade social. No caso concreto, a intenção de lucro e a confissão espontânea do acusado quanto à traficância sedimentam a manutenção do decreto condenatório nos termos da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao orientar que,
havendo provas robustas da mercancia, inclusive com a confissão do réu em harmonia com os demais elementos de convicção, torna-se inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas ou a absolvição
. O entendimento do TJES consigna que a destinação comercial do entorpecente prevalece sobre a condição de usuário, especialmente quando as circunstâncias da prisão e a natureza do fracionamento da droga evidenciam o tráfico.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é cediço o entendimento de que a análise da miserabilidade jurídica e a eventual isenção de custas processuais competem ao Juízo da Execução Penal, fase em que a situação financeira do condenado poderá ser avaliada com maior precisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.